Tribunal: STF
Processo: RE 1270386
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em que se discute qual sujeito ativo competente para cobrança do ISS relativo à prestação dos serviços de cobrança para tomadores de serviços situados em outras unidades da Federação.
    De plano, verifica-se que a controvérsia relativa à competência para a tributação cinge-se ao Tema 287 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o AI-RG 790.283, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.09.2010. Na oportunidade concluiu-se pela ausência de repercussão geral da tese, em entendimento assim sintetizado:
    “ISS. Competência para tributação. Local da prestação do serviço ou do estabelecimento do prestador do serviço. Matéria Infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente